Tribunal: TJSP
Processo: 2237976-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto detido sem que estivesse configurado o estado flagrancial, assim, ausente justa causa. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não configuração

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, porquanto detido sem que estivesse configurado o estado flagrancial, assim, ausente justa causa. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não configuração do estado flagrancial, já que o paciente foi localizado no mesmo dia, pouco após a prática perpetrada, sem mencionar que sua carteira foi encontrada no local do ocorrido, o que permitiu a imediata identificação, além de ter admitido, em solo policial, os fatos. Não obstante, diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado que o delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, cuja res furtiva foi parcialmente recuperada pela vítima, elementos esses, que em seu conjunto, revelam a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) Comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) Proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.